Tribunal: TJSP
Processo: 1018256-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Contratos de compra e venda e de financiamento. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela

Ementa:
BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Contratos de compra e venda e de financiamento. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor. Responsabilidade solidária dos
participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Instituição financeira que é parte na relação negocial e deve ser responsabilizada apenas pela devolução dos valores pagos pelo autor a título de financiamento. RECURSO DA FINANCEIRA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.